Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-88.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000413-88.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: SIRLEIDE GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANIEL VICTOR SANTOS SENA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE AGUA FRIA

contra sentença que reconheceu o direito de servidor exonerado de cargo em comissão ao recebimento de férias vencidas e proporcionais, com o terço constitucional, e 13º salário proporcional.

A sentença foi mantida em sua integralidade, com majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de férias vencidas e proporcionais, com o terço constitucional, e do 13º salário proporcional ao servidor nomeado em cargo comissionado, mesmo na ausência de legislação municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 39, § 3º, da CF/1988 assegura aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão o direito a férias e 13º salário.
5. O STF, no julgamento do Tema 30, fixou entendimento de que tais verbas são devidas aos comissionados, independentemente de previsão legal local.
6. O ente público não comprovou a quitação das verbas pleiteadas, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
7. A ausência de comprovação do pagamento enseja o reconhecimento do direito pleiteado e afasta alegação de adimplemento.
8. Caracterizada a sucumbência recursal total, cabível a majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento de férias e 13º salário, ainda que exonerado e ausente legislação municipal específica. 2. Incumbe ao ente público o ônus de provar a quitação das verbas de natureza alimentar, sob pena de enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 30 da Repercussão Geral; TJ-BA, APL 8000488-44.2017.8.05.0182, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 18.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000413-88.2021.8.05.0109, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
MUNICÍPIO DE AGUA FRIA
e
SIRLEIDE GOMES DE SOUZA.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA